Tribunal: STF
Processo: RE 1428312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais – Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja ementa estampa o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCEDIDA ANTERIORMENTE À LEI Nº 9.032/95. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados com aplicação de multa por litigância de má-fé ao INSS (Doc. 6).



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito e do direito adquirido), e 195, §5º, da CF/1988 (equilíbrio financeiro e atuarial).



    Preliminarmente, sustenta a inexistência de litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 356/STF.



    Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que o acórdão recorrido, ao acolher a tese de possibilidade de aplicação retroativa do art. 75 da Lei nº 8.213/1991, em sua redação original, alterada pela Lei nº 9.032/1995, para beneficiar as dependentes de pensões concedidas em razão de óbitos ocorridos antes da sua vigência, violou “os institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição, assim como o postulado da precedência da fonte de custeio ou do equilíbrio financeiro e atuarial, estabelecido no art. 195, § 5º, da Constituição Federal (fl. 11, Doc. 7).



    Afirma que “A Constituição apenas autoriza, no art. 5º, XL, a retroação obrigatória de lei na esfera penal, para beneficiar o réu. De resto, na esfera cível apenas se poderia cogitar em retroação de norma benéfica na hipótese de expressa determinação legal”(fl. 12, Doc. 7).



    Pondera que “a concessão do benefício previdenciário é ato jurídico perfeito e acabado. Assim, é mister indagar se uma lei benéfica superveniente ao ato da concessão do benefício poderia alterar automaticamente — sem previsão expressa — a forma de cálculo dessa concessão, sem desfigurar as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido do INSS de realizar as prestações mensais futuras de acordo com aquele ato de concessão” (fl. 13, Doc. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 1, Doc. 5):



    “I. A pensão por morte será equivalente a 100% do salário-de-benefício, nos termos da nova redação conferida ao art. 75 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.032/95. 



    II. Trata-se de alteração mais benéfica que deve ser aplicada de imediato aos benefícios de pensão por morte concedidos anteriormente a publicação da Lei nº 9.032/95. 



    III. A lei nova, com as ressalvas do art. 5º, inc. XXXVI da CF/88, atua de forma imediata e geral, podendo incidir, inclusive, nas relações que lhe são anteriores, com relação aos efeitos que, por força de sua natureza continuada, seguem se produzindo. Precedente do STJ (AgRG no RESP 247838/RS, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6º Turma, pub. no DJ de 02.05.2005).



    IV. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 422268 AgR/SP, Relator Ministro Eros Grau, pub. no DJ de 24.06.2005) e do Tribunal Regional Federal da 1º Região (AC 2004.38.02.001428-1/MG, Relatora Convocada Juíza Federal Mônica Sifuentes, 2º Turma, pub. no DJ de 02.02.2006 e AC 2003.38.01.005601-7/MG, Relator Convocado Juiz Federal Klaus Kuschel, pub. no DJ de 23.01.2006). 



    V. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    VI. Recurso improvido, sem imposição de verba honorária, uma vez que a parte Recorrida não está assistida por advogado nem ofereceu contrarazões.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 597.389-QO-RG, Rel. Min. PRESISENTE, Tema 165 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    ”A revisão de pensão por morte e demais benefícios, constituídos antes da entrada em vigor da Lei 9.032/1995, não pode ser realizada com base em novo coeficiente de cálculo estabelecido no referido diploma legal.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Recurso extraordinário. 2. Previdência Social. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte. 3. Lei nº 9.032, de 1995. Benefícios concedidos antes de sua vigência. Inaplicabilidade. 4. Aplicação retroativa. Ausência de autorização legal. 5. Cláusula indicativa de fonte de custeio correspondente à majoração do benefício previdenciário. Ausência. 6. Jurisprudência pacificada na Corte. Regime da repercussão geral. Aplicabilidade. 7. Questão de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência do Tribunal e determinar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema, para adoção do procedimento legal. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 597389-QO-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJ e de 21/08/2009)



    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o referido entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido:



    “I. Benefício previdenciário: pensão por morte ocorrida antes da edição da L. 9.032/95, que deu nova redação ao art. 75 da L. 8.213/91: revisão julgada indevida. Ao julgar os RREE 415.454 e 416.827, Pleno, 8.2.2007, Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal decidiu que contraria a Constituição (art. 5º, XXXVI, e 195, § 5º), a decisão que defere a revisão para 100% do "salário de benefício" das pensões por morte instituídas antes da vigência da L. 9.032/95, que alterou o art. 75 da L. 8.213/91, sob o qual ocorrera a morte do segurado. RE provido, conforme os precedentes, com ressalva do voto vencido do Relator deste. II. Ônus da sucumbência indevidos.” (RE 496473, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 25/05/2007)



    “E M E N T A: REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/95 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO, NESSE DIPLOMA LEGISLATIVO, DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA - INEXISTÊNCIA, AINDA, NA LEI, DE CLÁUSULA INDICATIVA DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - VEDAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio, da regra "tempus regit actum", que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter previdenciário. Precedentes.



    - A majoração de benefícios previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida (CF, art. 195, § 5º), também depende, para efeito de sua legítima adequação ao texto da Constituição da República, da observância do princípio da reserva de lei formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade jurisdicional do Estado. Precedentes.



    - Não se revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação da correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar na anômala condição de legislador positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da separação de poderes. Precedentes.



    - A Lei nº 9.032/95, por não veicular qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação retroativa, torna impertinente a invocação da Súmula 654/STF.” (RE 461.904-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/8/2008)



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOACIDENTE. LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 599.576-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24/9/2010) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente